Tribunal: TJDFT
Processo: 0710955-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Porte irregular de munição de uso permitido. Princípio da insignificância.
1 - O c. STF e o e. STJ têm admitido a incidência do princípio da insignificância nos crimes de posse/porte de munição de uso permitido ou restrito, quando a quantidade de munição apreendida é pequena e desacompanhada de arma de fogo, e inexistente potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.
2 - O porte de quatro munições de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, por agente - primário e sem antecedentes - que catava latas de alumínio quando foi abordado, revela baixa probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado.
3 - Apelação não provida.